Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703744-41.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECA SANTOS GONZAGA APELADO: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença movida por REBECA SANTOS GONZAGA em desfavor de WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS visando a execução de astreintes fixadas no processo n. 0703380-40.2018.8.07.0017, cujos pedidos foram julgados improcedentes no dia 07/02/2025 e que ainda não transitou em julgado, conforme consulta PJE. A sentença impugnada nos presentes autos extinguiu o feito sem resolução de mérito por “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente a confirmação da multa cominatória pela sentença de mérito” fundado na tese fixada no Tema Repetitivo 743 do STJ e mantida com a entrada em vigor do CPC/2015 “conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.868.391/DF e AgInt no AREsp 1.883.876/RS)”. O recurso de Apelação foi interposto no dia 10/09/2024 (Id 69138378) e a guia de custas emitida na data do protocolo (Id 69138379) está desacompanhada do comprovante de pagamento. No dia 12/09/2024, a recorrente apresentou guia de custas emitida no dia 12/09/2024 (Id 69138380) e o respectivo comprovante de pagamento (Id 69138381). O apelado, em suas contrarrazões (Id 69138389) suscitou preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. É o relatório. DECIDO. Sobre as astreintes, à autora para que se manifeste sobre o interesse processual à vista do julgamento de improcedência do pedido nos autos do processo em que foi fixada, promovendo a juntada da cópia da sentença. Acerca da preliminar de não conhecimento, conforme prevê o art. 10 do CPC, à recorrente para que se manifeste sobre o tema. Em relação às custas processuais, prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Além disso, nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso, a guia que acompanha o recurso está desacompanhado da comprovação de pagamento e o que foi juntado após a interposição foi recolhido na forma simples. Caso o pagamento não tenha sido efetivado, aplica-se o disposto no § 4o do art. 1.007 do CPC: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Considerando que já houve o recolhimento na forma simples no dia 12/09/2024, está pendente apenas a complementação, na forma do art. 1.007, § 2o, do CPC que prevê: “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”. Assim, à autora para que se manifeste sobre o interesse processual, junte a cópia da sentença no processo n. 0703380-40.2018.8.07.0017; a preliminar de não conhecimento e, tratando-se de vício sanável, nos termos do 1007, §§ 2o, 4o e 7o, ambos do CPC, para que comprove a realização do preparo correto no dia 10/09/2024 ou, caso o pagamento não tenha sido efetivado, promova o complemento das custas recolhidas no dia 12/09/2024, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do apelante, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital